Tribunal: TJBA
Processo: 8061166-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061166-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE MAGALHAES SANTANA

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo

Interno interposto pelo Município Recorrente em face de decisão
monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, o qual

impugnava decisão de piso que rejeitara Exceção de

Pré-Executividade oposta em sede de Cumprimento de Sentença, este

deflagrado para a cobrança de diferenças remuneratórias

decorrentes de adicional de insalubridade e equiparação salarial
reconhecidas judicialmente ao Recorrido.

II. Questões em discussão

A

controvérsia recursal consiste em definir se a alegação de

equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora, sob o argumento

de constituir matéria de ordem pública, autoriza o seu

conhecimento originário pelo Tribunal de Justiça em sede de Agravo

de Instrumento, mesmo não tendo sido a questão expressamente

decidida pelo Juízo de primeiro grau na decisão que rejeitou a

Exceção de Pré-Executividade.

III. Razões de decidir

A

decisão monocrática agravada assentou, de forma irretocável, que

a pretensão do Município Recorrente de ver alterado o termo

inicial dos juros de mora configurou nítida inovação recursal,

haja vista que a decisão de piso atacada pelo Agravo de Instrumento

não emitiu qualquer juízo de valor específico sobre o referido

termo inicial, limitando-se a homologar os cálculos apresentados

pelo exequente sob a fundamentação de estarem em estrita

conformidade com o título executivo e a rejeitar as teses de

excesso atreladas aos índices de correção e percentuais do

adicional.

Embora

a jurisprudência pátria admita que consectários legais, como

juros de mora e correção monetária, possuem natureza de matéria

de ordem pública, tal característica não confere à parte o

condão de inaugurar o debate fático e jurídico diretamente na

instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabendo à

parte, caso entendesse haver omissão na decisão de primeiro grau

quanto ao ponto, ter oposto os competentes Embargos de Declaração

na origem.

Constata-se,

ademais, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto o
Município Recorrente, nas razões do presente Agravo Interno, não

impugnou especificamente o fundamento central da decisão

monocrática consubstanciado na inovação recursal, restringindo-se

a reiterar teses genéricas acerca da cognoscibilidade de ofício

das matérias de ordem pública, sem demonstrar o efetivo
enfrentamento da questão pelo Juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

Agravo

Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática integralmente

mantida.

Tese de julgamento: "1. A natureza de ordem pública dos consectários legais não autoriza a parte a inovar em sede recursal inaugurando debate não submetido ao crivo do Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno

nº 8061166-08.2025.8.05.0000,
da Comarca de Itapicuru, em que figura como Agravante
MUNICIPIO DE ITAPICURU

e como Agravado
FRANCISCO JOSE MAGALHAES SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça